Tribunal: TJDFT
Processo: 0717380-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717380-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ANDREA ARAUJO DE SOUSA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, Feito no 0702083-74.2017.8.07.0003, proposto em desfavor da Agravante por ANDREA ARAUJO DE SOUSA, indeferiu o pedido de extinção do Feito em face da homologação do plano de recuperação judicial da ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material. Nos presentes autos, a embargante Andrea Araújo de Sousa interpôs embargos de declaração (Id 40976395), alegando contradição e erro material na sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por superveniente falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Sustenta que não houve acordo entre as partes neste Juízo ou tão pouco perante o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO, requerendo a cassação da sentença e a expedição de certidão de crédito para habilitação do crédito perante o juízo da recuperação judicial. Pela leitura dos autos, verifico que razão assiste a embargante. Compulsando os autos, observa-se que a embargante não celebrou acordo junto a embargada e nem incluiu o crédito junto ao juízo da recuperação, não havendo se falar, em superveniente falta de interesse processual, razão pela qual, revogo a sentença de Id 40036730. Na oportunidade, aprecio as petições de Id’s 38696329 e 39643822, da parte embargante e a de Id 39995205, da embargada. Nas petições apresentadas pela parte embargante, verifica-se que antes da expedição de nova certidão de crédito, houve a homologação do plano de recuperação judicial, perante o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO. E, em decorrência de tal fato,ficou inviável a expedição de crédito para habilitação de crédito junto aquele Juízo, pois os créditos passaram a ser extraconcursais, não estando, sujeitos ao juízo universal. Em relação a petição apresentada pela embargada (Id 39995205), malgrado as alegações trazidas, esclareço que a aprovação do plano de recuperação judicial não inviabiliza a execução dos créditos extraconcursais. Cumpre ressaltar que a recuperação judicial alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito, nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração da recuperação judicial (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). Somente os créditos já existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação estão sujeitos ao juízo universal, de modo que os créditos constituídos via de decisão judicial transitada em julgado somente após a data da decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação devem ser executados perante o juízo cível em que foram constituídos, estando sujeito contudo, aos efeitos da recuperação judicial. Assim, não há se falar em extinção da presente lide, em razão da homologação do plano de recuperação, conforme noticiado. Posto isso, conheço dos embargos de declaração opostos, dando-lhe provimento para revogar a sentença de Id 40036730. No mais, fica a embargante intimada para indicar objetivamente bens que não façam parte do plano de recuperação, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. Advirto que os sistemas BACENJUD, RENAJUD e ERIDF não serão consultados nos autos, pois a constrição de dinheiro, veículos ou imóveis, indiscriminadamente, pode inviabilizar a recuperação da executada. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Ceilândia/DF,1 de agosto de 2019 16:39:30.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão ora Agravada e afirma que tal decisum merece ser reformado, haja vista que sua manutenção configura ofensa ao art. 49 da Lei no 11.101/2005. Sustenta que, tendo em vista o fato de encontrar-se em recuperação judicial, “compete ao juízo recuperacional, em primeiro grau, reconhecer ou não o caráter extraconcursal do bem suscetível de satisfação da dívida exequenda, consoante regra do artigo 49 da Lei no 11.101/05” (Num. 10846290 - Pág. 14). Acrescenta que “os valores em disputa no caso em questão já eram devidos antes do pedido de recuperação judicial, sendo assim, apesar de que ainda não ser líquido e nem devido, o crédito já existia quando o pedido de recuperação foi apresentado” (Num. 10846290 - Pág. 16). Defende que o crédito é constituído no momento da ocorrência do fato gerador, haja vista que a sentença apenas reconhece o fato e declara o direito dele decorrente. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar-se a suspensão do curso do Feito originário até o julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso, com a extinção do Feito originário. Preparo regular (Num. 10846479 e 10846482). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Doc. Num. 10992896). Em suas informações (Num. 11112580), o MM Juiz a quo noticiou que a Agravante cumpriu o disposto no art. 1.018 do Código de Processo Civil. Em sua resposta (Num. 11527007), a Agravada propugna o desprovimento do recurso. Esta egrégia Quinta Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao recurso, consoante ementa assim redigida, in verbis: “FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO. ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com a redação do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, somente os créditos constituídos até a data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos seus efeitos. 2 - A constituição definitiva do crédito somente ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Desse modo, o crédito constituído depois da formulação do pedido de recuperação judicial não se submete ao procedimento da Lei no 11.101/2005. Agravo de Instrumento desprovido.” (Num. 11991423). Contra o indigitado acórdão, a Executada/Agravante interpôs Recurso Especial (Num. 13870464), defendendo que o débito discutido na origem está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, já que a constituição do débito deve ser considerada como ocorrida na data do fato gerador, que, no caso concreto, é anterior à deflagração da recuperação judicial. Foram apresentadas contrarrazões ao REsp (Num. 14865078). O REsp foi admitido na decisão Num. 14871532. A Exequente/Agravada, inconformada com o processamento do REsp, interpôs Agravo Interno no Recurso Especial (Num. 16313996). Foram apresentadas contrarrazões ao AREsp (Num. 17173558). O AREsp não foi conhecido (Num. 17287918). Tendo em vista a tese fixada no julgamento do REsp n. 1.843.332/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051), segundo a qual “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”, o e. Ministro Relator, Antonio Carlos Ferreira, deu provimento monocrático ao REsp para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se verifique se o crédito discutido nos autos se submete aos efeitos da recuperação judicial nos termos da jurisprudência firmada no STJ. É o breve relatório. Decido. Consoante se verifica da consulta ao andamento processual, foi proferida sentença no Feito originário (Num. 89183901) pelo Juiz de primeiro grau, oportunidade em que o Feito foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em face da aprovação do plano de recuperação judicial da Executada. A referida sentença foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento ajuizada por ANDREA ARAUJO DE SOUSA em desfavor de INCORPORACAO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Intimada para comprovar a habilitação do seu crédito perante o juízo da recuperação judicial, a parte autora quedou-se inerte. Decido. Há notícia de que o pedido de recuperação judicial da ré foi aceito pelo juízo da 8a Vara Cível de Goiânia, processo o 5439245.53.2018.8.09.00. Por consequência, o feito se encontrava suspenso e todas as medidas coercitivas para o pagamento do débito foram interrompidas. Ante o exposto, julgo extinto o processo por superveniente falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Eventual ressarcimento das custas e os honorários deverão ser igualmente habilitados no Juízo da recuperação judicial. Por fim, ressalta-se que o Juízo Falimentar desconstituiu todas as penhoras incidentes sobre os imóveis da parte executada, de modo que tem-se por desnecessária a manifestação deste Juízo a respeito de eventual da constrição de imóvel. Em casos idênticos, este Juízo consultou o ERIDF e, em todos, verificou-se que as penhoras haviam sido baixadas por força da referida decisão. Outrossim, faculto à parte executada comprovar, a qualquer tempo, que a penhora permanece averbada na matrícula do bem, a fim de que seja desconstituída. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A extinção do Feito no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse processual. Acerca do tema, confira-se a doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ipsis litteris: “Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p 913) In casu, indubitavelmente ocorreu a perda superveniente do interesse processual, porquanto superada a causa de interposição do presente recurso, ante a prolação de sentença extinguindo o Feito de origem. Não se trata, portanto, de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) Dessa maneira, com a prolação da sentença no Feito originário, há a perda de objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento. Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 19 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator